Tribunal: STJ
Processo: 0309068-34.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942281 - RJ
(2025/0184166-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
BRUNO AMAR BOTELHO - RJ113441
JUNE ELEN DUARTE MONTEIRO - RJ206676
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 123702dc-5b2d-4291-9df0-492c90e944a4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942281 - RJ (2025
/0184166-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283

BRUNO AMAR BOTELHO - RJ113441

JUNE ELEN DUARTE MONTEIRO - RJ206676

MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IGUATEMI EMPRESA DE
SHOPPING CENTERS S.A. contra acórdão de agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE
PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
Documento eletrônico VDA53605297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:03
Código de Controle do Documento: 921d9abc-fbaa-488e-ae34-0be1f9526e83

DJe de
e AgRg no
relator Ministro João
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)"
3/8/2021,
6/8/2021.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.426.293/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
3. Esse entendimento foi inclusive confirmado pela Primeira Turma no
julgamento do AgInt no
ocorrido em
AREsp 2.509.244/AL,
10/12/2024,
oportunidade em que ressalvei o meu ponto de vista.
4. Agravo interno desprovido.
O embargante alega, em síntese, que há omissão quanto às razões
apresentadas pelo embargante em seu agravo interno relativas à ratificação de todos os atos
anteriormente praticados pelo recorrente, especialmente a interposição do recurso especial
e do agravo.
Defende: "a apresentação de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo em recurso especial pelo IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING
CENTERS S/A., ainda que com data posterior ao recurso, reafirma a outorga de poderes ao
mesmo patrono subscritor do agravo em recurso especial, configurando inequívoca
confirmação dos atos já praticado e efetiva regularização processual".
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos embargos
declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
Como consignado no acórdão embargado, "a jurisprudência desta
Corte entende que para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
(AgInt no
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.512.704/RJ,
em
DJe de
e AgRg no
relator Ministro João
17/2/2020,
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)" (AgInt no
3/8/2021,
6/8/2021.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2426293/SP,
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
Documento eletrônico VDA53605297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:03
Código de Controle do Documento: 921d9abc-fbaa-488e-ae34-0be1f9526e83

Esse entendimento foi inclusive confirmado pela Primeira Turma
no julgamento do AgInt no
ocorrido em
oportunidade
AREsp 2509244/AL,
10/12/2024,
em que ressalvei o meu ponto de vista.
Assim, não há omissão quanto às alegações formuladas no agravo
interno e constata-se que a insurgência do embargante não diz respeito à eventual
deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe foi desfavorável,
possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de inviável
acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando
a
boa-fé
objetiva,
não
considero
esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:03
Código de Controle do Documento: 921d9abc-fbaa-488e-ae34-0be1f9526e83

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.942.281 / RJ
Número Registro: 2025/0184166-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03090683420168190001 202306084350 202524503812 3090683420168190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
BRUNO AMAR BOTELHO - RJ113441
DIEGO OLIVEIRA BARBATI - RJ145873
JUNE ELEN DUARTE MONTEIRO - RJ206676
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
BRUNO AMAR BOTELHO - RJ113441
JUNE ELEN DUARTE MONTEIRO - RJ206676
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54843694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: b5a9d00b-fcd2-4ce5-96c5-7a04656acf8b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: b5a9d00b-fcd2-4ce5-96c5-7a04656acf8b